Tribunal: TJES
Processo: 5001332-70.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001332-70.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA JESUS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001332-70.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA JESUS
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
O REQUERENTE POSSUI UMA LINHA TELEFÔNICA JUNTO A REQUERIDA, UTILIZANDO O TELEFONE Nº. (27)9.9644-8780. AFIRMOU QUE ATRASOU O PAGAMENTO DE SUA FATURA POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DIANTE DISSO, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA RECORRIDA, MOMENTO EM QUE FOI PROPOSTO UM ACORDO PARA REATIVAÇÃO DE SUA LINHA TELEFÔNICA. NO DIA 27/02/2023, O RECORRENTE DIRIGIU-SE ATÉ A LOTÉRICA E EFETUOU O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 106,63 (CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME ACORDADO JUNTO A RECORRIDA. OCORRE, QUE MESMO SENDO EFETUADO O PAGAMENTO DA DÍVIDA, O RECORRENTE VEM RECEBENDO DIVERSAS LIGAÇÕES DO NÚMERO DE TELEFONE (11)2089-9445, COBRANDO O VALOR DE R$ 106,63 (CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). DIANTE DISSO, O RECORRENTE INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA, REQUERENDO O DESBLOQUEIO DE SUA LINHA TELEFÔNICA NÚMERO: (27)9.9644-8780, BEM COMO REQUEREU UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO A TELEFÔNICA BRASIL S.A AFIRMOU, PRELIMINARMENTE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, ADUZIU QUE O REQUERENTE ERA DEVEDOR CONTUMAZ. PORTANTO, DEMONSTRADO O INADIMPLEMENTO DO CLIENTE E A LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA LINHA DA PARTE AUTORA, AS PRETENSÕES AUTORAIS, DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM. APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. EM PRIMEIRO LUGAR, DEVE-SE ESCLARECER QUE A CONTROVÉRSIA DIZ RESPEITO À SUPOSTA DEMORA DA FORNECEDORA, ORA RECORRIDA, EM RESTABELECER O SERVIÇO TELEFÔNICO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR, APÓS O PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO, E SUA APTIDÃO PARA GERAR DANO MORAL. O REQUERENTE ADUZ QUE NÃO PAGOU A FATURA DE TELEFONE E, APÓS ACORDO COM A REQUERIDA, REALIZOU O PAGAMENTO DO DÉBITO NO DIA 27/02/2023, ÀS 10:01. EM CONTRAPARTIDA, A RECORRIDA PROVA QUE O SERVIÇO FOI RESTABELECIDO NO DIA 01/03/2023, APÓS DOIS DIAS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SABE-SE QUE O PAGAMENTO DE DÉBITO REALIZADO ATRAVÉS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LEVA CERTO PERÍODO DE TEMPO (AINDA QUE CURTO) PARA SER “COMPENSADO”, O QUE IMPLICARIA NA “DILAÇÃO” DO PRAZO PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE NÃO HOUVE ATO ILÍCITO A SER IMPUTADO À RECORRIDA E, POR ESSE MOTIVO, DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRENTE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)